Tribunal: TJPA
Processo: 0815632-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815632-12.2018.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO GONCALVES DA SILVA, GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA, RODRIGO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815632-12.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RODRIGO GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 21.485

APELANTE/APELADA: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES - OAB/PA nº 18.790-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU EM LUCROS CESSANTES 1% SOBRE VALOR DO IMOVEL QUITADO; R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS; DECLAROU INDEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Inicialmente verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o réu/apelante arcar com custas e honorários advocatícios, Art. 86 NCPC.

II –

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

III
- Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 1% do valor do imóvel quitado,

o que se mostra estar acima dos patamares que a jurisprudência tem consolidado,

alterando a base de cálculo para o valor atualizado do imóvel.

IV -

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, suportou toda a frustação e o desgaste com o atraso na entrega, ocasionado por culpa exclusiva da construtora.

V – Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

VI -
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815632-12.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RODRIGO GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 21.485

APELANTE/APELADA: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES -
OAB/PA nº 18.790-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
RODRIGO GONCALVES DA SILVA e GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 14ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, que julgou parcialmente a demanda.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora adquiriu uma unidade autônoma pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato para outubro de 2017, mais cláusula de prorrogação de 180 dias, no entanto, o imóvel não foi entregue em nenhum dos prazos; 2) que o atraso se deu por culpa exclusiva da construtora. Requereu a antecipação de tutela, o pagamento de dano e indenização de danos morais, a correção monetária pelo INPC, e a aplicação da multa moratória.

Deferida parcialmente tutela antecipada/cautelar (Id. 5243255).

Agravo de Instrumento interposto pelo requerente (Id.

5243257/5243258).

Audiência realizada (Id. 5243369), infrutífera na realização de acordo.

Contraproposta (Id. 5243371)

Contestação apresentada (Id. 5243372).

Resposta a contraproposta (Id. 5243374), negando contraproposta.

Solicitação de homologação da proposta inicial (Id. 5243375).

Desistência da conciliação (Id. 5243376).

Réplica a contestação apresentada (Id. 5243377).

Sentença proferida no Id. 5243378, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a) Condenar a ré ao pagamento de quantia correspondente a 1% ao mês sobre o valor já quitado pela parte autora, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo – apenas 180 dias) até a apresentação do habite-se. b) Indeferir o pedido de declaração de impossibilidade de aplicação de correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel prometido em venda, por entender que sua aplicação é lícita, eis que protege o capital dos efeitos da inflação. Entretanto, a correção do saldo deverá ser pelo INPC e sem aplicação de juros, até a citação. c) Condenar a ré, a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de correção monetária calculada pelo INPC-IBGE, e juros de 12% ao ano, calculada a partir desta data (Súmula 362 do STJ). d) Indeferir o pedido de pagamento da multa contratual em razão do atraso, ante a cumulação com os lucros cessantes, conforme o exposto. e) Condeno as rés ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração (Id. 5243381).

Contrarrazões dos Embargos (Id. 5243382).

Decisão (Id. 5243385), Embargos rejeitados.

Em sede de Apelação (Id. 5243388),
sustenta o apelante/autor que a sentença deverá ser reformada pelos seguintes argumentos: Que
o pagamento do percentual de 1% (um por cento) deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel. Que seja suspensa a cobrança de juros e correção pelo INCC das parcelas do financiamento, bem como sua atualização e correção monetária pelo INPC; Que deve haver a majoração aos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas (Id. 5243396).

Apelação interposta pelo requerido (Id, 5243390), sustenta que a sentença deve ser reformada por não haver comprovada a existência de danos materiais e morais, bem como alega, ser decretada a sucumbência recíproca.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815632-12.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RODRIGO GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: Ana Claudia Pastana da Cunha - OAB/PA 21.485

APELANTE/APELADA: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES -
OAB/PA nº 18.790-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando em lucros cessantes o pagamento ao mês de 1% sobre o valor já pago/quitado; condenando ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais;

declarando devida a correção monetária pela tabela SELIC a partir da data da sentença; Indeferiu o pagamento de multa contratual em razão do atraso; Bem como honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em mérito,
sustenta o apelante/autor:
1)
Que
o pagamento do percentual de 1% (um por cento) deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel. 2) Que seja suspensa a cobrança de juros e correção pelo INCC das parcelas do financiamento, bem como sua atualização e correção monetária pelo INPC; 3) Que deve haver a majoração aos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento).

Em contrapartida, sustenta o apelante/réu
: 1) A juntada irregular de documentos; 2) A inexistência de dano material/cessante; 3) A inexistência de dano moral; 3) A sucumbência recíproca.

Passo a analisar:

Quanto aos lucros cessantes
, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes
, requerido por ambos os apelantes que:

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 1% do valor quitado do imóvel.

Descabida é a alegação do apelante/réu, que o recorrente não comprovou prejuízo sofrido com o atraso na entrega do imóvel, tão pouco que o atraso “se houver” não seria da apelante/apelada e sim de terceiros. Bem como a alegação da falta de apresentação de documentos suficientes para comprovar os devidos pagamentos, tão pouco, contrato de financiamento bancário, tendo em vista que, o próprio atraso na entrega do imóvel já caracteriza o dano e consequentemente seus prejuízos, não merece prosperar.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO- NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

Contudo, está Corte entende pela correção da base de cálculo, devendo prevalecer sobre o valor do imóvel/contrato, devidamente atualizado.

Acerca dos danos morais
,
o apelante/réu, sustenta inexistência, pois ao assinar o contrato, o autor teria ciência dos possíveis contratempos que uma obra de sua magnitude poderia enfrentar. Além de alegar caso fortuito. Vale ressaltar que em todos os grandes empreendimentos, vai existir pontos convergentes que levaram ao atraso, no entanto, por esta razão existe o prazo de segurança, que no caso em questão é o de 180 (cento e oitenta) dias, que também foi extrapolado, devendo o apelante/autor ser indenizado.

Assim, em relação aos danos morais, inegável que o atraso, bem como, ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Dito isto, esta corte entende que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) a que foi condenado o apelante/réu
a título de danos morais,
encontra-se dentro da
razoabilidade e proporcionalidade do suposto dano causado.

Acerca do saldo devedor
, pleiteado pelo apelante/autor, é cediço ser incabível o congelamento da correção monetária mesmo durante o período de mora da construtora, isto porque, sendo mero instrumento de manutenção do valor real de determinada soma, a correção monetária nada acresce em substância ao saldo devedor, de modo que sua exclusão implicaria enriquecimento sem causa do comprador, ora apelante.

Nesse sentido, vejamos arresto da Corte da Cidadania,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. PRECEDENTES.

1. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.
Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1216865 MA 2017/0322090-2, Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/09/2018). (Grifei).

Noutra ponta, é sabido
que, após o prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, cessa a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial que reflete o custo da construção civil, ou seja, o INCC, o qual deverá ser substituído pelo IPCA.

Acerca da matéria, destaco precedente desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR-
IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE APENAS REPÕE PERDAS INFLACIONÁRIAS –
APLICAÇÃO DO INCC ATÉ A DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL, INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, APÓS A QUE A CORREÇÃO SE FARÁ PELO IPCA, SALVO SE O INCC FOR MENOR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AI
0003350-73.2016.8.14.0000. Relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 05/07/2021. Publicado em 20/07/2021). (Grifei).

Desse modo, considerando a inaplicabilidade do INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra, deve incidir para efeito de correção do saldo devedor, na hipótese, o IPCA a partir do exaurimento do prazo de tolerância, salvo se o INCC do período for menor, situação em que este prevalecerá, a teor do Tema 996 do STJ.

Por fim,
sobre os honorários sucumbenciais e custas judiciais
, a que ambos os apelantes, fizeram suas considerações, ao analisar os autos, i
nicialmente verifico que
a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante/réu arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos.

Quanto aos honorários sucumbenciais requeridos pelo apelante/autor, entende este juízo pela majoração, dado ao lapso temporal e o decurso processual, conforma art. 83 § 11 do CPCN/15.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pelo autor
RODRIGO GONCALVES DA SILVA
para

reconhecer o lucro cessante ao pagamento de 1% sobre o valor do imóvel/contrato atualizado e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DAR IMPROVIMENTO
ao interposto pela requerida
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
em sua totalidade.

É como voto
.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024